Tribunal: TJDFT
Processo: 0753861-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. TÍTULO LÍQUIDO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito com fundamento na afetação do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir se o título executivo judicial em questão ostenta genericidade que exija liquidação prévia (atraindo o Tema 1.169/STJ) ou se permite a apuração do valor devido por meros cálculos aritméticos, autorizando o prosseguimento imediato da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o Tema 1.169, visa definir a indispensabilidade da liquidação prévia em sentenças coletivas genéricas.
4. Ocorre a técnica da distinção (distinguishing) quando o título executivo, embora proveniente de ação coletiva, fixa com precisão o objeto da condenação, o período de apuração, a base remuneratória e os índices de correção, tornando-o líquido.
5. Verificada a liquidez do título, incide a regra do art. 509, § 2o, do CPC, que dispensa a fase de liquidação quando o valor pode ser determinado por simples cálculos aritméticos.
6. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de créditos de servidores públicos com parâmetros definidos, o sobrestamento fundado no Tema 1.169/STJ é inaplicável ante a liquidez da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O sobrestamento determinado pelo Tema 1.169/STJ não se aplica aos cumprimentos de sentença fundados em títulos coletivos que permitam a apuração do débito por meros cálculos aritméticos.
2. A liquidez do título executivo judicial afasta a necessidade de liquidação prévia e garante o direito ao pronto prosseguimento da fase executiva.